Tribunal: TJPA
Processo: 0810924-86.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810924-86.2019.8.14.0040

APELANTE: DENISE RODRIGUES MARINHO, PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE, DENISE RODRIGUES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES N. 0810924-86.2019.8.14.0040

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: DENISE RODRIGUES MARINHO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

APELADO/APELANTE: PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

ADVOGADO: MARCELO MARCHON LEAO -
OAB/RJ N. 174.134

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA AUTORA: PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA EVIDENCIADA PELOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. NEGATIVA DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FINS ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 1.069/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Fatos alegados pela autora suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos. Desnecessidade de prova testemunhal.

Preliminar rejeitada;

2.

A negativa do plano de saúde em autorizar cirurgia reparadora pós-bariátrica se configura em ato ilícito, que gera dever de indenizar os danos sofrido pela parte autora, porquanto necessária para a melhoria da qualidade de vida da paciente;

3.

Alegação nulidade por cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. A necessidade da realização da cirurgia é evidente. Não demonstração de prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada;

4.

O plano de saúde contempla a cobertura do tratamento contra a obesidade, portanto é consectário lógico que deve cobrir a realização da cirurgia reparadora, uma vez que esta faz parte do tratamento;

5.

Recursos conhecidos. Provimento ao recurso da autora e não provimento ao recurso do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dando provimento ao interposto pela autora e negar provimento ao interposto pelo réu
, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES interpostas por DENISE RODRIGUES MARINHO e
PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fornecimento de Serviço com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o plano de saúde ao fornecimento/custeio de mamoplastia
redutora (cirurgia reparadora de mamas)

em favor da autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com termo inicial no dia da intimação da sentença.

Em suas razões recursais
(Id. 3482207), a autora alega, preliminarmente, violação ao devido processo legal, uma vez que o juízo de piso não teria considerado o seu requerimento de prova testemunhal, fundamental para a comprovação do dano moral sofrido.

No mérito, defende a ocorrência dos danos morais, por todo sofrimento e angústia provocados pela negativa do plano.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
3482218
).

Em suas razões recursais (Id. (Id.
3482212
), o plano réu, em apelação adesiva, aduz, preliminarmente, nulidade de sentença decorrente do indeferimento da prova pericial, necessária à demonstração que o procedimento requerido tem natureza estética.

No mérito, defende a legitimidade da negativa do procedimento, sob o fundamento de que teria fins estéticos e que não estaria contemplado no rol dos procedimentos autorizados pela ANS, ressaltando que não se submete ao CDC, porquanto administrado por entidade de autogestão.

Distribuídos os autos coube relatoria à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que declinou às Turmas de Direito Privado (Id. 3538917).

Redistribuídos, os autos foram conclusos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me, conforme a Portaria n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (art. 1009 e 997, §1° do CPC) e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações e passo aos seus respectivos julgamentos.

Da Apelação da autora, Denise Rodrigues Marinho

Preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de produção de prova testemunhal

Aduz a apelante nulidade pela ausência de produção da prova testemunhal, fundamental para demonstração de seu sofrimento e a angústia sofridos, em razão da negativa do plano.

Consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pela desnecessidade de produção de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação declaratória e condenatória com pedido revisional. 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2021821 SC 2021/0353549-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) - Grifei

Em não havendo necessidade da produção de prova testemunhal, não resta configurada nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração
ou não de dano moral.

Assiste razão à apelante.

A jurisprudência STJ, seguida pelo TJ/PA é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada necessitava de atendimento de urgência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). 4
. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis"
( AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) - Grifei.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1. Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida. Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço. 2.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4ª Turma

(TJ-PA - AC: 08107754920208140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021) - Grifei.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas.

Apelação adesiva do réu,
Pasa - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Aduz o réu cerceamento no seu direito de defesa, uma vez que requereu a realização de prova pericial e esta fora indeferida.

Consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pela desnecessidade de produção de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova
. 2. "Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1542319 SP 2019/0204009-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020) - Grifei

Da análise dos autos, verifico que resta incontroverso que a autora realizou a cirurgia bariátrica e, como consequência, apresenta excesso de pele decorrente do emagrecimento, restando demonstrada a necessidade de realização do procedimento e prescindível a realização de perícia.

Em não havendo necessidade da produção de prova pericial, não resta configurada nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal ao
não cabimento da autorização para cirurgia reparadora, sob o argumento de se destinar para fins estéticos.

Não assiste razão ao apelante.

O caso em exame, trata de questão já debatida e sedimentada no Tema 1069/STJ, ficando definida a
obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Resta consignado nos autos que a realização do procedimento é imprescindível para a garantia de melhor qualidade de vida do paciente submetido à cirurgia bariátrica e consiste em uma necessária complementação do tratamento contra a obesidade.

Registre-se ainda, que se o plano cobre o tratamento da obesidade, por consectário lógico, deve cobrir também a realização de procedimentos que fazem parte do tratamento, como as cirurgias reparadoras.

Ademais, observo que o plano ora recorrido autorizou a realização da cirurgia bariátrica em 2011 e abdominoplastia em 2018, negando a autorização para a mamoplastia reparadora, sob a justificativa de que o procedimento referido não integra o rol da ANS e tem fins estéticos, sem apresentar elementos probatórios que fundamentem sua negativa, não obstante a existência de Laudo Médico que consigna o excesso de pele (Id. 3482167 - Pág. 9) e favorecimento de odor, fungos na região e dermatite (Id. 3482167 - Pág. 8 e 3482167 - Pág. 15), o que evidencia o caráter .

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do NCPC. 3
. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia ( AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015).
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1656178 SP 2020/0021821-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) - Grifei

Isto posto,
conheço dos recursos e dou provimento à apelação da autora para condenar em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ; e negar provimento à apelação adesiva do réu, mantendo a sentença em seus demais termos.

Considerando o improvimento do recurso do réu, majoro os honorários de sucumbência a seu encargo de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024